Tribunal: TCU
Processo: 003.524/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados, (peças 3 a 5): 1. Processo TC- Processo 003.524/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexsandra Pessoa Leoncio (XXX.093.687-XX); Ana Claudia Pessoa Leoncio (XXX.872.907-XX); Dalvanice Feitosa dos Santos (XXX.019.857-XX); Divanise Rodrigues dos Santos (XXX.987.084-XX); Eliete Pessoa Leoncio (XXX.581.004-XX); Guilherme Luiz de Araujo Santos (XXX.180.234-XX); Jaqueline da Costa Brandao de Oliveira (XXX.518.137-XX); Jaqueline da Costa Brandao de Oliveira (XXX.518.137-XX); Lidia Danielle de Araujo Santos (XXX.630.004-XX); Ligia Danielle de Araujo Santos (XXX.630.044-XX); Livia Dannielle de Araujo Santos (XXX.630.144-XX); Margarete Pessoa Leoncio (XXX.662.424-XX); Renato Costa Brandao (XXX.493.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.